Tribunal: STF
Processo: ARE 1564988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA POR TER DURADO MAIS DE 24 HORAS E POR SER A VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS (ARTIGO 159, § 1.º, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CORRÉU VINÍCIUS QUE, NAS PROXIMIDADES DE UM COLÉGIO, NO BAIRRO DO JARDIM GUANABARA, ILHA DO GOVERNADOR, NESTA CIDADE, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE E COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI E COM TERCEIRAS PESSOAS, SEQÜESTROU UM ADOLESCENTE DE 14 ANOS DE IDADE, COM O FIM DE OBTER, PARA ELE E SEUS COMPARSAS, A QUANTIA DE R$ 1.000.000,00, COMO PREÇO DO RESGATE. O SEQÜESTRO DUROU MAIS DE VINTE E QUATRO HORAS, NA MEDIDA EM QUE A VÍTIMA FOI LIBERTADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2005, OU SEJA, 23 DIAS DEPOIS DE SEU ARREBATAMENTO, QUANDO SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE UM “CATIVEIRO”, QUE FOI DESCOBERTO POR POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA DELEGACIA ANTISEQÜETRO, OCASIÃO EM QUE PARTE DA QUADRILHA FOI PRESA EM FLAGRANTE. O ACUSADO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, HAJA VISTA QUE ATUOU COMO GUIA ESPIRITUAL DOS AUTORES INTELECTUAIS DO CRIME. PRETENSÃO DEFENSIVA RECURSAL NO SEGUINTE SENTIDO: PRELIMINARMENTE, ARGUIU (1) A NULIDADE DO DECRETO CONDENATÓRIO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO MÉRITO, PLEITEOU (2) A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SENTENCIANTE QUE BASEOU SUA DECISÃO NAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, REFORÇANDO SUAS RAZÕES DE DECIDIR COM DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO, UTILIZANDO A FACULDADE DE LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA QUE LHE É CONFERIDA. NULIDADE INEXISTENTE. AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA E PELO BILHETE ENVIADO PELOS SEQUESTRADORES PARA O PAI DA VÍTIMA (ID. 08), AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ID. 29), LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA (ID. 60), AUTO DE ACAREAÇÃO (ID. 64), ALÉM DA PROVA ORAL COLACIONADA. ATUAR DESVALORADO INCONTROVERSO, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS COERENTES PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, EM JUÍZO, BEM COMO PELAS DECLARAÇÕES, EM SEDE POLICIAL, DOS CORRÉUS. NÃO HÁ QUALQUER DÚVIDA DE QUE O ACUSADO CONTRIBUIU PARA A REALIZAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, HAJA VISTA QUE, ATUANDO COMO GUIA ESPIRITUAL DOS AUTORES INTELECTUAIS DO DELITO, CIENTE DOS FATOS, INSTIGOU E ENCORAJOU OS DEMAIS CORRÉUS A PRATICÁ-LO, FORNECENDO APOIO PSICOLÓGICO AOS SEQUESTRADORES, SUGERINDO A TROCA DE CATIVEIROS E EFETUANDO “TRABALHOS”. APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO (1) A MAJORAÇÃO DA PENABASE DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA, NO MÍNIMO, 18 ANOS DE RECLUSÃO; BEM COMO (2) A CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO, TAMBÉM, NAS SANÇÕES DO ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. REPRIMENDA INICIAL QUE MERECE EXASPERAÇÃO. ALÉM DO FATO DE A VÍTIMA TER SIDO MANTIDA SOB O EFEITO DE MEDICAÇÃO, FORAM RECONHECIDAS DUAS QUALIFICADORAS (DURAÇÃO DO SEQUESTRO E IDADE DO OFENDIDO). GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA ELEVADÍSSIMO, POR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIGNADAS NA SENTENÇA, MOTIVO PELO QUAL O PERCENTUAL DE AUMENTO NA PENA INICIAL DEVE SER MAJORADO PARA 1/2. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO HÁ PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU E SEUS COMPARSAS ESTAVAM ASSOCIADOS, DE FORMA PERMANENTE E ESTÁVEL, PARA A PRÁTICA DE DELITOS, O QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA EXASPERAR A PENA-BASE IMPOSTA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente